Tribunal: TJSP
Processo: 1040337-60.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
COBRANÇA – Gratuidade da justiça – Ausência de elementos que evidenciem a possibilidade de custeio das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento do requerido – Benefício concedido – Compra e venda de veículo usado – Legitimidade do requerido para figurar no polo passivo da ação – Prescrição não ocorrente – Sentença proferida nos autos no

Ementa:
COBRANÇA – Gratuidade da justiça – Ausência de elementos que evidenciem a possibilidade de custeio das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento do requerido – Benefício concedido – Compra e venda de veículo usado – Legitimidade do requerido para figurar no polo passivo da ação – Prescrição não ocorrente – Sentença proferida nos autos no 4034152-62.20213.8.26.0224 que condenou a empresa da qual o requerido era sócio a transferir veículo para seu nome, em razão da comprovação da alienação do veículo pela autora na data de 26.06.2007 – Existência de débitos de IPVA, DPVAT e taxa de licenciamento em período posterior – Responsabilidade solidária perante o órgão administrativo que, entretanto não afasta a responsabilidade do adquirente perante o alienante por eventuais danos decorrentes do descumprimento de sua obrigação – Valor da condenação reduzido.

Apelação parcialmente provida.